Tribunal: TJSP
Processo: 2272172-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272172-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AUTO POSTO VILA MONTE VERDE LTDA, FELIPE VICENTE FREITAS
NAVARRO e CAMILA CRISTINA FREITAS NAVARRO, é agravado
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272172-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30779
2
VOTO No: 30.779
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2272172-24.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTES: AUTO POSTO VILA MONTE VERDE LTDA. E OUTROS
AGRAVADA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ
Ação ordinária. Execução de honorários advocatícios.
Impugnação rejeitada. Alegada hipossuficiência não
demonstrada. Indeferimento de assistência judiciária
gratuita que se mantém. Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença de ação ordinária, interposto sob
fundamento de que os agravantes perderam sua fonte de renda com a
desapropriação, posto que se tratava de um investimento de uma vida inteira, além
de acumularem dívidas impagáveis em razão de todos os prejuízos sofridos, além de
se tornarem devedores de cada um dos contratos assumidos e rescindidos, e não
estão em condições de custear as despesas processuais e os honorários
sucumbenciais pleiteados sem sacrifício do sustento próprio.
Recurso bem processado.
É o relatório.
AUTO POSTO VILA MONTE VERDE LTDA. e seus
sócios, FELIPE VICENTE FREITAS NAVARRO e CAMILA CRISTINA
FREITAS NAVARRO, ora agravantes, sublocatários de imóvel locado pela
Petrobrás
Distribuidora
S/A,
ajuizaram
ação
contra
COMPANHIA
DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, distribuída por dependência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272172-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30779
3
ação de desapropriação contra o proprietário, BODUM COMÉRCIO E
PARTICIPAÇÕES LTDA. Sentença de improcedência mantida no cerne por v.
acórdão sob minha relatoria, visto por cópia nas págs.. 31/39 dos autos de origem,
alterado apenas o critério para a verba honorária, fixada em 12% sobre o valor da
causa.
Posta essa verba em execução pelo valor de R$ 9.804,07, os
agravantes impugnaram para suster INCAPACIDADE DE ARCAR COM
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, pleiteando concessão dos benefícios da justiça
gratuita, e pela declaração de inexigibilidade da cobrança (págs. 156/170).
Após manifestação da agravada pela rejeição, com pleito de
realização de pesquisa Bacenjud em nome dos 3 executados (págs. 237/239), a D.
Juíza de Direito decidiu: Para análise do pedido de assistência judiciária,
providenciem os executados a juntada de cópia da ultima declaração de imposto de
renda. Int. (pág. 272) cumprida a providência nas págs. 275/293.
A D Juíza, então, decidiu: O artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos. Do texto constitucional ressalta-se que a
justiça do Brasil não é gratuita. Assim, a liberalidade do artigo 4o da Lei no 1060/50,
que dispensa comprovação, "pois simples declaração da própria parte interessada
nada comprova", deve considerar-se revogada. Se o constituinte condicionou a favor
da gratuidade a prova de insuficiência econômica (medida de proteção ao
patrimônio público não cabe ao legislador ordinário dispensá-la (JTJ 196/239 e
240). Os autores não comprovaram sua condição de miserabilidade. Muito pelo
contrário, a prova dos autos admite conclusão oposta. Os documentos juntados aos
autos dão conta de que os autores são proprietários de cota-parte de imóvel em
condomínio de alto padrão, são cotistas de várias empresas e residem em local
nobre. Além disso, a autora Camila Cristina Freitas Navarro é arquiteta da Navarro
Arquitetura, profissão que lhe garante rendimentos de valor razoável, assim como
Felipe Vicente Freitas Navarro que tem rendimentos razoáveis, incompatíveis com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272172-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30779
4
de um miserável. (...) Cabe, portanto, ao juiz sopesar as provas recolhidas nos autos
e avaliar se há elementos substanciais que permitam considerar a impossibilidade de
a parte arcar com as custas e verbas da sucumbência. No caso, os documentos
juntados demonstram que os exequentes não se enquadram na condição de
miserabilidade e não permitem a conclusão da invocada hipossuficiência, a fim de
obterem a benesse pretendida. Nesses termos, indefiro o pedido de assistência
judiciária formulado pelos exequentes. Prossiga-se na execução (págs. 299/301),
contra o que vem a insurgência recursal.
O artigo 5o, LXXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Por sua vez, o artigo 98, do NCPC, dispõe: A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
E o artigo 99, § 2o do mesmo diploma, prevê que o juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
Dessarte, o benefício da gratuidade não é amplo nem
absoluto, devendo ser evidenciada situação fática da impossibilidade de arcar custos
do processo sem prejuízo do sustento.
No caso, entendo não caber análise diversa da original,
porquanto a Declaração de Imposto de Renda de págs. 277/284 indica tratar-se a
coagravante Camila de arquiteta e sócia de outro Auto Posto, além de vislumbrados
gastos incompatíveis com a alegada condição de hipossuficiência (pág. 191)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272172-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30779
5
No mesmo turno, a Declaração de Imposto de Renda prestada
por Felipe, empresário, atesta recebimento de renda mensal superior ao parâmetro
adotado para atendimento pela Defensoria Pública, (Resolução CSDP no 89/08,
alterada pela Resolução CSDP no 137/09 - três salários mínimos federais), a revelar
incompatibilidade com o pleito de assistência judiciária.
Não se pode, pois, acolher a pretensão dos agravantes,
indiscriminadamente, porquanto o benefício da gratuidade não pode ser instrumento
geral, passível de ser concedido por apenas haver aquela declaração unilateral e
pessoal do requerente -declaração de pobreza-, se não houve preenchimento dos
pressupostos legais para a sua concessão.
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator